Tribunal: TJBA
Processo: 8176850-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8176850-80.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ROQUE DE ARAUJO Advogado(s): STEPHANIE BARRETO DOS SANTOS (OAB:BA60724-A) APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte ora Embargada, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido de concessão de suplementação de pensão por morte, formulado por filho de participante falecido do plano de previdência complementar. O acórdão embargado fundamentou-se na aplicação do regulamento vigente à época em que o instituidor do benefício adquiriu os requisitos para a aposentadoria, afastando a incidência de resolução posterior que exigia aporte atuarial adicional para inclusão de novos beneficiários. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à análise da existência dos vícios de omissão e erro material (premissa fática equivocada) alegados pela Embargante, consistentes na suposta ausência de manifestação sobre a correta aplicação da Resolução n.º 49/1997 da PETROS, a tese de que o regulamento aplicável seria o vigente na data do óbito, a necessidade de prévio custeio para o benefício, e a não vinculação da decisão previdenciária do INSS à entidade de previdência complementar. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a controvérsia, concluindo pela aplicação do regulamento vigente à época em que o instituidor do benefício se tornou elegível à aposentadoria (1979), em detrimento da Resolução n.º 49/1997. A decisão colegiada fundamentou-se no art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 109/2001, afastando a aplicação retroativa de norma mais gravosa. A discordância da Embargante com essa interpretação fático-jurídica constitui matéria de mérito, a ser veiculada em recurso próprio às instâncias superiores, não configurando omissão ou erro de premissa. A questão do prévio custeio e do equilíbrio atuarial do plano não foi omitida, mas solucionada à luz do regulamento considerado aplicável, o qual não previa a necessidade de aporte financeiro adicional para a inscrição de dependentes reconhecidos pela Previdência Social. Assim, a decisão embargada partiu da premissa de que o custeio, nos moldes da norma de regência à época, já estava contemplado no plano de benefícios. A pretensão de prequestionamento não prospera quando os embargos são genéricos e visam apenas à rediscussão da matéria. Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil; Art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 109/2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8176850-80.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como Embargado ANTONIO ROQUE DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora